Tribunal: TJES
Processo: 0002522-52.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002522-52.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSSIE GRIGATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002522-52.2007.8.08.0035

APELANTE: JUSSIE GRIGATO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA QUE EMBASA O PEDIDO DE REFORMA OU NULIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 713 DO STF – INOCORRÊNCIA – LIMITES ESTABELECIDOS PELAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR REJEITADA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 713 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, sob o argumento de que o Recurso de Apelação fora aviado com fundamento na alínea “d”, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, sendo que a fundamentação do recurso apresentou argumentos com supedâneo na alínea “c”, do mesmo diploma legal, em violação à Súmula nº 713 do STF. Considerando que os fundamentos expostos nas razões do recurso invocam erro na dosimetria da pena, a interposição do presente recurso de apelação encontra-se delimitada na alínea “c”, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada em 14 (catorze) anos de reclusão e, após a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, fora devolvida ao mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão. Nesse contexto, considerando que a pena do apelante remanesceu no mínimo legal, o pleito da Defesa é contrário a entendimento constante da Súmula nº 231 do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002522-52.2007.8.08.0035

APELANTE: JUSSIE GRIGATO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, sob o argumento de que o Recurso de Apelação fora interposto com fundamento na alínea “d”, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, sendo que a fundamentação do recurso apresentou argumentos com supedâneo na alínea “c”, do mesmo diploma legal, em violação à Súmula nº 713 do STF.

De fato, estabelece a Súmula nº 713 do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”, indicando que a técnica correta é a especificação das alíneas que embasam o pedido de reforma ou nulidade.

Todavia, há precedente do Supremo Tribunal Federal relativizando a regra inserta na Súmula nº 713 no sentido de que
“
Naqueles casos em que a peça de interposição recursal é vaga, genérica, os limites de atuação da Corte de segunda instância hão de ser dimensionados pelas razões de apelação, desde que tempestivamente apresentadas.

(HC 85609, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2005, DJ 20-04-2006 PP-00014 EMENT VOL-02229-02 PP-00194)

Na hipótese em análise, após a interposição do recurso na Sessão do Tribunal do Júri, o N. Defensor Público requereu prazo para a apresentação das razões recursais, sendo a respectiva fundamentação recursal compatível com a alínea “c”, do inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto suscita erro na dosimetria da pena.

Nesse contexto, registro que a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal tem sido mitigada pelos Tribunais Superiores no sentido de que a não indicação de uma das alíneas na interposição do recurso é mera irregularidade, sendo o recurso delimitado pelos fundamentos expostos nas razões recursais, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA REVISTA EM SEGUNDO GRAU. PLEITO FORMULADO PELA DEFESA. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA N. 713 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O réu manifestou interesse em recorrer, o que fez de forma genérica, e, ao apresentar as razões recursais, o defensor deixou de indicar em qual alínea do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal estaria embasado o apelo, mas requereu a revisão da dosimetria quando pleiteou essencialmente a redução da reprimenda imposta ao sentenciado.

2.
A ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. Precedentes.

3. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito às formas processuais - não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, em evidente prejuízo ao réu
.

4. Mantido o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, especialmente por haver sido reconhecida a existência de erro/injustiça na aplicação da pena, fator que inclusive permitiria a concessão de habeas corpus de ofício.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Desta feita, considerando que os fundamentos expostos nas razões do recurso invocam erro na dosimetria da pena, a interposição do presente recurso de apelação encontra-se delimitada na alínea "c", inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal.

Assim, afasto a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUSSIE GRIGATO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 5405792, pp. 317/319, Vol. 2), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A defesa requer a aplicação do
quantum
de diminuição referente à incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, a fim de que conduzam a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada em 14 (catorze) anos de reclusão e, após a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, fora devolvida ao mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Nesse contexto, considerando que a pena do apelante remanesceu no mínimo legal, o pleito da Defesa é contrário a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Registro que tal entendimento continua válido no âmbito das Cortes Superiores, não havendo razão para superá-lo na hipótese em análise, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.